Tribunal: STF
Processo: HC 116119
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. 1. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA APRECIADA PARA AFASTAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 2. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS FORMAIS. INÉPCIA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 3. PRISÃO DO PACIENTE. QUESTÃO SUPERADA. LIBERDADE CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.



    1. A pretensão deduzida nesta impetração é de reforma do ato ora tido como coator e de determinação do exame do mérito do Habeas Corpus n. 161.622, Relatora a Ministra Marilza Maynard, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Improcedência. Matéria apreciada pela autoridade tida como coatora para afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    2. Não é inepta a denúncia que bem individualiza as condutas, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, apresenta-se como medida excepcional, que somente deve ser aplicada quando evidente a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve conduta que configura crime em tese.



    4. Liberdade concedida ao ora Paciente em primeira instância. Superadas as questões referentes à prisão submetidas ao Superior Tribunal de Justiça.



    5. Ordem denegada.